Tribunal: STF
Processo: ARE 694618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Acordo coletivo de trabalho e princípio da autonomia universitária. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.